Tribunal: TJES
Processo: 5001064-17.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-17.2024.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: MARCIO GIUSEPPE FAVALESSA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001064-17.2024.8.08.0067

RECORRENTE: PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO(A): MARCIO GIUSEPPE FAVALESSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta por MÁRCIO GIUSEPPE FAVALESSA contra BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, em razão de pagamento via PIX no valor de R$2.660,50, posteriormente identificado como golpe. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais. A ré interpôs recurso inominado, alegando ausência de responsabilidade e de nexo causal, enquanto o autor pugnou, em contrarrazões, pela manutenção da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema e pelo vazamento de dados pessoais dos correntistas da instituição financeira, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (arts. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ). Ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiro, a fraude não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Golpe da falsa central telefônica
. A fraude foi praticada por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, evidenciando falha no sistema de segurança do banco ao permitir o vazamento de dados pessoais e bancários do consumidor.

Falha na prestação de serviço também configurada pela ausência de bloqueio das operações bancárias fora do padrão do consumidor, com a realização de empréstimo bancário seguido de diversas transferências financeiras.

Configura-se, portanto, fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo correntista.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir esse tipo de fraude.

Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e à indenização por danos morais, haja vista o abalo financeiro e emocional sofrido pelo consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de falha na segurança de seu sistema, que possibilitou o vazamento de dados pessoais e bancários e a consequente realização de transações fraudulentas via PIX, configurando fortuito interno. São, portanto, devidos os danos materiais e morais diante do golpe da falsa central telefônica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, MÁRCIO GIUSEPPE FAVALESSA ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, alegando que, em 01/07/2024, realizou pagamento no valor de R$2.660,50, por meio de PIX, em favor da requerida, vindo posteriormente a constatar que havia sido vítima de golpe. Sustentou que, apesar das tentativas administrativas de reaver o valor transferido, não obteve êxito, destacando que a requerida, após receber a quantia, procedeu ao repasse do montante a terceiro. Ao final, pleiteou a condenação da ré à restituição do valor pago, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a requerida BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA a devolver ao autor MÁRCIO GIUSEPPE FAVALESSA a quantia de R$ 2.660,50 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, observando-se, no que couber, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos mesmos moldes.

Em sede de recurso inominado, a parte ré sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ausência de responsabilidade da instituição de pagamento pelos danos suportados pelo recorrido, alegando que a transferência via PIX realizada pelo autor decorreu de golpe praticado por terceiros, sem falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o prejuízo experimentado. Defende que atuou apenas como intermediadora de pagamentos, sem ingerência sobre a origem ou finalidade da transação, inexistindo dever legal de bloqueio ou estorno automático dos valores, bem como ausência de ilicitude, culpa ou defeito do serviço, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de danos morais

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17090188), a parte requerida, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente
, defiro
o pedido de habilitação de
AFONSO GERALDO FAVALESSA
e
EDITH GUIDOLINI FAVALESSA
, em decorrência da legitimidade dos herdeiros para figurar no polo ativo da presente ação indenizatória, na forma da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 642: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Assim, reconhecida a legitimidade dos genitores herdeiros, impõe-se a continuidade da demanda quanto aos pedidos de natureza patrimonial, compreendendo a condenação em danos materiais e danos morais, os quais são plenamente transmissíveis e integram o acervo hereditário.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Outrossim, cumpre destacar que a denunciação à lide e a intervenção de terceiros são expressamente vedadas no procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95, que consagra os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Assim, sendo manifestamente incabível a pretensão de chamamento de terceiros ao feito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a manifestação pretendida sequer era juridicamente admissível no rito eleito.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu no âmbito das operações bancárias, através de mensagem de golpista que se passou por preposto da instituição financeira recorrente. Ademais, o recorrente responde objetivamente pelos danos sofridos pela parte recorrida, uma vez que integra a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório apresentado pelas partes, verifica-se que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente no tocante a regularidade das transações bancárias impugnadas pelo consumidor.

A recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira recorrida, denominado

“
golpe da falsa central telefônica”
. A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias, permitindo o vazamento de dados sigilosos de seus clientes e viabilizando a atuação de fraudadores.

A ausência de mecanismos eficazes de proteção resultou na consumação do golpe da falsa central telefônica, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados . 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36 .2021.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrida contestou as transações administrativamente de forma imediata e registrou boletim de ocorrência, conforme se verifica dos documentos de Id. nº 17089428.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à gestão segura das movimentações financeiras realizadas na conta da parte recorrida, conforme disposto em sede de sentença:

In casu, a parte autora comprovou ter realizado a transferência do valor de R$ 2.660,50 para a conta da requerida, que confessou ter recebido e repassado o valor a terceiro. Aliás, pelas provas colacionadas aos autos, restou consignadon que a situação se originou pela interpelação de preposto da requerida ao autor. Se não houvesse a abordagem ao autor, o caso sub examine jamais teria acontecido. Tal circunstância demonstra que a requerida integrou a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao intermediar o pagamento que, ainda que realizado a terceiro, beneficiou sua atividade econômica. A requerida limitou-se a alegar que não integra a cadeia de fornecimento e que atua apenas como intermediadora. Contudo, a prova documental demonstra que o valor foi transferido diretamente para sua conta, de modo que o risco da atividade de intermediação de pagamentos impõe a responsabilidade objetiva pela reparação do dano, nos termos dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 14 do CDC. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo configurado o abalo psicológico e a angústia experimentados pelo autor, que foi vítima de fraude em expressiva quantia e permaneceu sem amparo para obter a restituição. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a dor e o sofrimento decorrentes da conduta lesiva, nos termos dos arts. 5º, X, da Constituição Federal e 186 do Código Civil. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor em R$ 5.000,00.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da obrigação do recorrente de ressarcir a parte recorrida pelo prejuízo financeiro suportado, no montante de R$2.660,50 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos), conforme impõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)